Tribunal: STF
Processo: Rcl 56296
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Agravos regimentais em reclamação. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Decisão reclamada que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no tema 308. Equívoco na aplicação do precedente de repercussão geral. 4. Necessidade de readequação do ato reclamado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravos regimentais não providos.